Tribunal: TJES
Processo: 5002877-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002877-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: JOSÉ DE SOUZA ELIAS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão reproduzida na fl. 21 do evento 18, ID 796375, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação revisional tombada sob o nº 0014632-40.2016.8.08.0012, aforada por
JOSÉ DE SOUSA ELIAS
, deferiu a inversão do ônus probatório com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 796292), o banco agravante aduz que a decisão fustigada
“afronta a regra disposta no Estatuto Processual Civil acerca da responsabilidade pelo ônus da prova, uma vez que, pela posição processual, ao autor compete provar o fato constitutivo do direito que afirma possuir, e ao réu, apenas, aduzir em sua defesa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, expressamente prevista no artigo 333, inciso I”
(fl. 06 do evento 2, ID 796292).

Afirma ser
“imperioso que se reconheça a impropriedade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão”
, visto ser
“evidente que
,
"in casu", inexistiu relação de consumo entre as partes, mas, tão somente, a utilização de uma linha de crédito, a qual, não foi consumida, mas utilizada pela Agravada com a finalidade de utilizar-se dos serviços decorrentes dos limites de crédito em conta-corrente”
(fls. 06/07 do evento 2, ID 796292).

Sustenta que
“a simples alegação de hipossuficiência não basta para que seja válida a inversão do ônus da prova, pois para que o Juiz, fundamentadamente, defira a inversão, necessário a presença dos elementos que permitam a ocorrência de tal evento”
(fl. 09 do evento 2, ID 796292).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte revogação da decisão hostilizada.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/19.

Conforme se infere dos despachos exarados nos eventos 20, ID 797202, e 21, ID 825727, o feito foi submetido a sucessivas redistribuições até ser, enfim, remetido a este gabinete por força de suposta prevenção decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0022485-03.2016.8.08.0012, submetido à relatoria do eminente
Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON.

Em decisão lavrada no evento 22, ID 889825, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do com direito, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência foi
indeferid
o
.

Regularmente intimada, a parte agravada ofertou suas contrarrazões no evento 26, ID 1105676, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão reproduzida na fl. 21 do evento 18, ID 796375, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação revisional tombada sob o nº 0014632-40.2016.8.08.0012, aforada por
JOSÉ DE SOUSA ELIAS
, deferiu a inversão do ônus probatório com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, XI, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

Ao apreciar o pleito liminar deduzido pelo banco agravante nesta instância recursal, restou consignado que, ao contrário do que alega o recorrente, a relação jurídica de direito material havida entre as partes, regida pelas
Cédulas de Crédito Bancário
enumeradas na exordial (fls. 01/15 do evento 8, ID 796355),
atrai a incidência do microssistema de proteção do consumidor
, afigurando-se clara a aplicação do entendimento consagrado no enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:

Súmula 297/STJ
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania tem decidido que
“
a
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações
e da
hipossuficiência do consumidor
”
(AgInt no AREsp 1749651/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 21/05/2021).

No caso em apreço, o
deferimento
da medida se deu sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese vertente, devem incidir as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), porque a existência de relação de consumo entre os litigantes é manifesta. A parte autora se enquadra na definição de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, pois que supostamente utilizou o serviço como destinatária final.

A parte requerida, por seu turno, se ajusta à definição de fornecedor, contemplada no art. 3º caput da Lei n. 8.078/1990, pois trata-se de pessoa jurídica que presta serviço no mercado de consumo, sendo relevante dizer, outrossim, que de acordo com o § 2º do referido comando legal, “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”.

Dessa forma, resta assente que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual deve ser interpretada em conformidade com os preceitos contidos no CDC.

Em se tratando de incidência do CDC, entendo ser oportuna a apreciação do ônus da prova.

Para que haja a inversão do ônus da prova, faz-se necessária a comprovação de pelo menos um de dois requisitos: a verossimilhança das alegações ou a demonstração de sua hipossuficiência perante o fornecedor.

Na hipótese vertente, vislumbro a hipossuficiência do autor, definida pela doutrina majoritária como “espécie de vulnerabilidade processual, por exemplo, para fazer uma prova custosa e difícil para ele (o consumidor)”.

Desse modo, vejo que se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, pelo que defiro a
inversão do ônus probatório
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, do que me valerei se necessário. [fl. 21 do evento 18, ID 796375]

Com efeito, constatando-se que a relação havida entre as partes é de consumo, devem ser observadas, na espécie, as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a facilitação dos interesses do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova (6º, VIII, CDC).

No caso em apreço, evidencia-se a
vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora
, aqui agravada, para demonstrar a alegada excessiva onerosidade dos encargos contratuais, afigurando-se cabível, pois, a almejada inversão do
“onus probandi”
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter íntegro o provimento hostilizado.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA. CABIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que alega o recorrente, a relação jurídica de direito material havida entre as partes, regida pelas Cédulas de Crédito Bancário enumeradas na exordial, atrai a incidência do microssistema de proteção do consumidor, afigurando-se clara a aplicação do entendimento consagrado no enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania tem decidido que
“a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”
(AgInt no AREsp 1749651/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 21/05/2021).

3. No caso em apreço, evidencia-se a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, aqui agravada, para demonstrar a alegada excessiva onerosidade dos encargos contratuais, afigurando-se cabível, pois, a almejada inversão do
“onus probandi”
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.